Tribunal: TJMT
Processo: 1087675-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO LÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 311136443 – reclamação no 1087675-61.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que indeferiu o pedido inicial. 2- A LCE n.o 50/1998, bem como a tese firmada no IRDR – Tema n.o 4 do TJMT, reconhecem o direito de professores, inclusive os contratados temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o respectivo adicional de 1/3 (um terço). Tal entendimento se aplica indistintamente aos professores efetivos e aos contratados temporariamente que exerçam suas funções em sala de aula. 2.1) O Decreto Estadual n.o 656/2020, por sua vez, condiciona o pagamento do adicional de férias ao cumprimento do período aquisitivo anual. Desse modo, quando o vínculo empregatício se encerra antes da aquisição integral do direito às férias, o pagamento deve ser realizado de forma proporcional, sendo cabível a restituição dos valores eventualmente pagos a maior. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1051611-52.2024.8.11.0001 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 24/4/2025 - DJE 26/04/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1055718-42.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 28/4/2025 - DJE 05/05/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1065838-47.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025). 2.2) Quanto ao desconto de R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) referente à rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" no holerite de dezembro/2023, o Estado sustenta que o lançamento correspondeu a ajuste contábil necessário para evitar pagamento em duplicidade, considerando que a servidora teria gozado 15 (quinze) dias de férias coletivas no primeiro semestre, recebendo à época parte do valor devido. O estorno em dezembro teve por finalidade compensar tal antecipação, sem representar decréscimo remuneratório indevido. 2.3) A Recorrente alega ter laborado por período superior a 12 (doze) meses consecutivos, cumprindo integralmente o período aquisitivo da legislação estadual. Contudo, a análise probatória demonstra o contrário. O único documento apresentado é o holerite de rescisão de dezembro/2023 (id. 311136428), que indica data de exercício em 17/2/2023 e data de vacância em 20/12/2023, totalizando aproximadamente 10 (dez) meses de vínculo. A Recorrente não juntou fichas financeiras de períodos anteriores, contratos anteriores ou qualquer documento que comprove período de exercício superior a 12 (doze) meses. A mera alegação, desacompanhada de prova, é insuficiente para modificar a sentença. 2.4) Conforme o holerite juntado, a parte Reclamante exerceu suas funções de 17/2/2023 a 20/12/2023, perfazendo 10/12 avos, sem preencher o requisito legal previsto no art. 54, § 1o, da LC Estadual no 50/1998 (LC no 104/2002) para a aquisição do direito às férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias. 2.5) Assim, conforme se extrai dos autos, os pagamentos relativos às férias foram efetuados de forma proporcional ao tempo de serviço. 3- Caracteriza-se litigância de má-fé o abuso no direito de recorrer, ou seja, a interposição de recursos protelatórios sobre questão já decidas com fundamento na prova produzida (art. 80, VII, do CPC), com reiteração/insistência de fundamento já rejeitado. Precedentes. (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2212350/SP 2022/0295149-8 – rel. HUMBERTO MARTINS – j. 13/12/2023 - DJe 15/12/2023); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024); (TJDFT – 1a TR – RI no 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003) e (TJMT - Vice-Presidência – CDPv - ED no 1014870-26.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019 - DJE 27/08/2019). 4- A litigância de má fé é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz, não constituindo reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Com fundamento nos artigos 80, I (deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso), VII (abuso no direito de recorrer), 81, 85, § 3o, I e §4o, III, todos do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 6.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 6.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.2.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.2.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.2.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087675-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NORMA LOURENCO DA SILVA - CPF: 384.732.911-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025